Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Verifica-se que houve, por parte do agravante, impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões. Preliminar de não conhecimento afastada.

2. Trata-se de insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo é obstar o Poder Público de realizar eventual ato demolitório, sob o argumento de que “ainda que se trate de imóvel erigido em loteamento público, a sua demolição é medida drástica, que somente pode ser efetivada caso não seja possível a sua adequação à legislação vigente”.

3. No caso, se trata de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização, pontos não ventilados no presente recurso, em que a parte agravante se limita a argumentar a desproporcionalidade da medida.

4. Outrossim, não se verifica nos autos de origem qualquer fotografia do local, informação sobre processo de eventual regularização, mas apenas a Intimação Demolitória no qual se extrai a informação expressa de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização.

5. Logo, à míngua de elementos que possam respaldar o pleito da parte agravante, forçoso a manutenção da r. decisão recorrida, que prestigia o estrito cumprimento do dever legal e as diretrizes legais próprias do Poder Público.

6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.